Tribunal: TJDFT
Processo: 0735506-58.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0735506-58.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOSE ALTAIR DA SILVA AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. DESPACHO À parte agravada, para contrarrazões. Int. Brasília/DF, 11 de novembro de 2022. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora